Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-77.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007203-77.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CONAPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.074.107/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TEMA 567/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal proposta para cobrança de créditos tributários de ISSQN. O juízo de origem, aplicando o entendimento firmado no Tema 567 do STJ, entendeu configurada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o período de suspensão legal previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, julgando extinta a execução com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 567, frente às alegações do apelante sobre ausência de inércia, existência de parcelamentos administrativos e eventual morosidade do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/80,
contado da data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema 567/STJ (REsp 1.340.553/RS).

4.
A tentativa frustrada de citação em 21.09.2018 e a ciência da Fazenda Pública em 21.11.2018 marcaram o início do prazo de suspensão, findo o qual, em 21.11.2019, iniciou-se o quinquênio prescricional, encerrado em 21.11.2024, sem que tenham ocorrido causas válidas de interrupção ou suspensão da prescrição.

5.
Os parcelamentos administrativos alegados não foram comprovados por documentos hábeis nos autos e, mesmo que tivessem sido considerados válidos, os respectivos prazos também se encontrariam exauridos à data do reconhecimento da prescrição, não afastando o lapso temporal configurado.

6.
A aplicação da Súmula 106 do STJ mostra-se incabível, porquanto não restou evidenciada paralisação do feito por culpa exclusiva do Judiciário, sendo a inércia atribuída à própria exequente.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que o mero peticionamento ou requerimentos ineficazes para localização do devedor ou de bens penhoráveis não têm o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 487, II, e 921, § 4o; CTN, art. 174, parágrafo único; Lei 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 567); STF, RE 636.562/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023 (Tema 390); STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.05.2014; TJMT, Apelação Cível 0006306-16.2007.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu
,
de ofício
,
a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão merece reforma, pois não houve inércia capaz de configurar a prescrição intercorrente.

Afirma que, desde o ajuizamento da execução, foram realizadas diversas diligências para promover a citação da executada, tanto pelos
c
orreios quanto por
o
ficial de
j
ustiça, demonstrando impulsionamento regular do feito.

Alega que ocorreram ainda parcelamentos administrativos referentes às CDAs 39739/2013 e 112/2017, os quais teriam força interruptiva do prazo prescricional, conforme art. 174, parágrafo único, do CTN.

Defende que a paralisação do processo não decorreu de desídia da Fazenda Pública, mas de morosidade do aparato judiciário, aplicando-se à hipótese a Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição quando a demora é atribuída ao Judiciário.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(Id
330827376
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, verifico que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 2
8
.8.201
8
, visando à cobrança do crédito tributário no valor de R$
674.757,13
, consubstanciado na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa n.
112/2017
e n.
39739/2013
.

O despacho inicial foi proferido em 3
0
.
8
.201
8
, determinando a citação do executado, a qual foi
infrutífera
em
21
.
9
.201
8
.

Em 5
.
11
.
2018, o juízo intimou a Fazenda Pública para se manifestar sobre a correspondência devolvida relativa à tentativa de citação da executada, renovando essa intimação em 22
.
1
.
2019.

Contudo, em 21
.
2
.
2019 foi certificado o decurso de prazo sem qualquer manifestação do Município, o que levou o juízo, em 1
.
3
.
2019, a determinar sua intimação pessoal para que se pronunciasse em cinco dias, sob pena de extinção do feito.

Ainda assim, em 21
.
3
.
2019 novamente se certificou a ausência de manifestação da exequente.

Em 25
.
3
.
2019, o Município apresentou petição requerendo a suspensão do processo por 180 dias para providências administrativas.

Na sequência, e
m 9
.
4
.
2019, o pedido foi indeferido, tendo o magistrado determinado o arquivamento dos autos pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, esclarecendo que, durante esse período, não correria a prescrição, e fixando providências subsequentes para o caso de permanência da inércia.

Posteriormente, em 13
.
5
.
2019, o Município voltou a se manifestar requerendo citação por oficial de justiça e solicitando nova suspensão, desta vez por 90 dias, para tratar do pagamento da diligência necessária.

Em 6
.
1
.
2021, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citação da empresa executada no endereço indicado, consignando que não localizou a empresa nem a numeração correspondente, devolvendo o mandado para novas determinações.

E
m 13
.
6
.
2025 o juízo determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar especificamente sobre eventual prescrição intercorrente, observando o princípio da não surpresa.

O
Município apresentou manifestação sustentando a inexistência de prescrição intercorrente, afirmando ter realizado os atos necessários ao andamento da execução, mencionando as tentativas de citação, bem como parcelamentos administrativos das CDAs envolvidas.

S
obreveio sentença
em
24
.
9
.
2025

reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que não houve prescrição intercorrente, pois realizou as diligências necessárias ao impulso do feito, inclusive com tentativas de citação e alegados parcelamentos administrativos das CDAs, razão pela qual requer a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados revela que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 teve início em 21.11.2018, data em que a exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação da executada
(conforme consta no
PJe
)
. Findo esse período, em 21.11.2019, iniciou-se
automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 567).

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ademais, o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4o, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a ciência da citação
infrutífera

da
parte
executada, em
21.11.2018 (conforme consta no
PJe
)
, marcou o início do
prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Assim, o quinquênio subsequente encerrou-se em
21.11.2024
, sem que tenha havido nova causa interruptiva, configurando-se a prescrição intercorrente.

Embora o apelante alegue a existência de causa interruptiva decorrente de parcelamento
s realizados em 7.12.2020 e 8.12.2021
,
verifico que
não foi juntado aos autos à época, nem comprovado como ato formal de adesão do contribuinte, tratando-se unicamente de tela extraída de sistema interno. Acrescent
o
que o
s

mencionado
s
parcelamento
s
correspondia
m
a pagamento
s
à vista
,
composto
s
por apenas uma parcela,
não pag
os
,

ambos com vencimento em 28.2.2020
.

Ainda que se admitisse, a ocorrência de adesão apta a interromper a prescrição, o novo prazo quinquenal teria início a partir do vencimento da parcela única, ocorrido em 28.2.2020, consumando-se, portanto, em 28.2.2025, ocasião em que igualmente já se encontrava configurada a prescrição intercorrente.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. (...).
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há
que se
falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE 5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.
(
TJMT
0006306-16.2007.8.11.0015,
Re
l
. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.5.2024)
.

Além disso, ressalto
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal
de Justiça. (TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido. (TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j.
24
.
2
.
2023).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no REsp 1.340.553/RS
.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026